Tribunal: TJES
Processo: 5004016-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004016-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO: JOSÉ BRAZ FIORESI e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004016-78.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOSÉ BRAZ FIORESI, MATEUS BASSINI

Advogados do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LÍRIO - ES15075, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112
Advogados do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LÍRIO - ES15075, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais do Juízo de Vitória, ES, Comarca da Capital, que no bojo de uma execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade e consequentemente
reconhe
ceu
o cerceamento de defesa dos

excipientes no processo administrativo tributário e, via de consequência, a ilegitimidade passiva dos mesmos para figurar nas CDA ́s como corresponsáveis
(ID
6457320
do feito originário).

Narra o agravante que trata-se de
execução fiscal arrimada nas certidões de dívida ativa nº(s) 03073/2016, 01038/2016, 00717/2016, 05952/2015, 05407/2015, 06510/2015, 06708/2015, 07495/2015, 00362/2016, 00653/2016, 07301/2015, 04415/2016, 00921/2016, 02755/2016, 04147/2016, 03779/2016, 01238/2016, 02157/2016, 00723/2016, 03425/2015, 02249/2015, 04704/2015, 03473/2015, devidamente constituídas após o regular trâmite administrativo provocado pelo cometimento de infração à legislação tributária pelo executado.

Informa que no curso da execução fiscal, os sócios ingressaram com exceção de pré-executividade na qual aduzem serem partes manifestamente ilegítimas para figurarem no polo passivo da Execução Fiscal, diante da ausência de contraditório e ampla defesa no processo administrativo tributário que originou as CDAs em questão.

A exceção foi julgada procedente, dando azo ao manejo deste recurso.

Após, defende que há necessidade de dilação probatória no caso, para que o Estado prove que a empresa Danúbio é contumaz devedora do Fisco, montou um esquema de sonegação através da abertura de inúmeras empresas com o mesmo objeto social, encerrando irregularmente as empresas com grande débito fiscal e mantendo em atividades as novas empresas saudáveis.

Na sequência, alega a impossibilidade de exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal, pois referidos sócios estariam envolvidos em formação de Grupo Econômico que tinha o intuito de fraudar o fisco.

Alega que
“as pessoas físicas participaram, de alguma forma, da fraude fiscal, pois os sócios se valeram de várias empresas para continuar a atuar no mesmo ramo de comércio – mesmo com suas antigas empresas inativas em função das dívidas acumuladas -, utilizando-se de parentes seus como administradores, ou de outras pessoas que emprestaram seus nomes para a constituição de novas empresas”.

Registra que
“Na espécie, aplicável a teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, em proteção ao crédito público. Se a todo credor lesado se admite a prerrogativa de obter judicialmente a desconsideração da personalidade jurídica comprovadamente constituída e/ou utilizada para blindagem patrimonial, com muito mais razão ao credor público se confere o mesmo provimento jurisdicional”.

Consigna, após, que os honorários teriam sido fixados em quantia exorbitante.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Como não houve pedido de efeito, decisão determinando o regular prosseguimento do recurso no ID 1475405.

Em sede de resposta, os recorridos afirmam que
“a responsabilização do sócio pelos débitos tributários da Pessoa Jurídica se dá em hipóteses excepcionais, nos termos previstos no artigo 135, do Código Tributário Nacional. Assim, demonstrada a inexistência de participação do sócio no processo administrativo que apurou a responsabilidade tributária, afasta-se a presunção de liquidez e certeza do título e, por consequência, a sua legitimidade passiva para figurar na CDA e sofrer atos executórios”.

Afirmam que “Dessa maneira, a inclusão do sócio no título executivo de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar, ainda que em traços genéricos, sua responsabilidade, enseja, via de regra, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória(ES), 06 de outubro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004016-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: JOSÉ BRAZ FIORESI E MATEUS BASSINI

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

V O T O

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais do Juízo de Vitória, ES, Comarca da Capital, que no bojo de uma execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade e consequentemente
reconhe
ceu
o cerceamento de defesa dos

excipientes no processo administrativo tributário e, via de consequência, a ilegitimidade passiva dos mesmos para figurar nas CDA ́s como corresponsáveis
(ID
6457320
do feito originário).

Narra o agravante que trata-se de
execução fiscal arrimada nas certidões de dívida ativa nº(s) 03073/2016, 01038/2016, 00717/2016, 05952/2015, 05407/2015, 06510/2015, 06708/2015, 07495/2015, 00362/2016, 00653/2016, 07301/2015, 04415/2016, 00921/2016, 02755/2016, 04147/2016, 03779/2016, 01238/2016, 02157/2016, 00723/2016, 03425/2015, 02249/2015, 04704/2015, 03473/2015, devidamente constituídas após o regular trâmite administrativo provocado pelo cometimento de infração à legislação tributária pelo executado.

Informa que no curso da execução fiscal, os sócios ingressaram com exceção de pré-executividade na qual aduzem serem partes manifestamente ilegítimas para figurarem no polo passivo da Execução Fiscal, diante da ausência de contraditório e ampla defesa no processo administrativo tributário que originou as CDAs em questão.

A exceção foi julgada procedente, dando azo ao manejo deste recurso.

Após, defende que há necessidade de dilação probatória no caso, para que o Estado prove que a empresa Danúbio é contumaz devedora do Fisco, montou um esquema de sonegação através da abertura de inúmeras empresas com o mesmo objeto social, encerrando irregularmente as empresas com grande débito fiscal e mantendo em atividades as novas empresas saudáveis.

Na sequência, alega a impossibilidade de exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal, pois referidos sócios estariam envolvidos em formação de Grupo Econômico que tinha o intuito de fraudar o fisco.

Alega que
“as pessoas físicas participaram, de alguma forma, da fraude fiscal, pois os sócios se valeram de várias empresas para continuar a atuar no mesmo ramo de comércio – mesmo com suas antigas empresas inativas em função das dívidas acumuladas -, utilizando-se de parentes seus como administradores, ou de outras pessoas que emprestaram seus nomes para a constituição de novas empresas”.

Registra que
“Na espécie, aplicável a teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, em proteção ao crédito público. Se a todo credor lesado se admite a prerrogativa de obter judicialmente a desconsideração da personalidade jurídica comprovadamente constituída e/ou utilizada para blindagem patrimonial, com muito mais razão ao credor público se confere o mesmo provimento jurisdicional”.

Consigna, após, que os honorários teriam sido fixados em quantia exorbitante.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Como não houve pedido de efeito, decisão determinando o regular prosseguimento do recurso no ID 1475405.

Em sede de resposta, os recorridos afirmam que
“a responsabilização do sócio pelos débitos tributários da Pessoa Jurídica se dá em hipóteses excepcionais, nos termos previstos no artigo 135, do Código Tributário Nacional. Assim, demonstrada a inexistência de participação do sócio no processo administrativo que apurou a responsabilidade tributária, afasta-se a presunção de liquidez e certeza do título e, por consequência, a sua legitimidade passiva para figurar na CDA e sofrer atos executórios”.

Afirmam que “Dessa maneira, a inclusão do sócio no título executivo de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar, ainda que em traços genéricos, sua responsabilidade, enseja, via de regra, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

A execução fiscal em curso na origem, conforme se extrai do ID 115115 dos autos originários, tem por objetivo cobrar da empresa
NOVA COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA
, o valor de R$1.730.762,79 (um milhão setecentos e trinta mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos).

No caso, os sócios da empresa,
Mateus Bassini

e
José Brás Fioresi
, apresentaram exceção de pré-executividade, requerendo a exclusão da execução e das certidões de dívida ativa.

Extrai-se da exordial da demanda de origem que, na hipótese em apreço,
os sócios da executada/
recorrente
em nenhum momento integraram o polo passivo da execução fiscal
, em razão do Estado ter requerido, de forma expressa, na exordial, que fosse promovida a citação “
APENAS

da
EMPRESA EXECUTADA
Nova Comércio de Móveis Ltda"
.

Observa-se que o pedido de exclusão da demanda executiva que ora se analisa não possui o menor interesse-utilidade pois, reitero, OS RECORRIDOS SEQUER FORAM LISTADOS PARA SEREM CITADOS no executivo fiscal.

Dito isto, s
obre a exclusão do nome de sócio que não foi citado no executivo fiscal, assim se manifestou a E. 3ª CC, no AI 5000918-85.2021.8.08.0000,
de conteúdo idêntico ao present
e, no qual constam como partes os recorridos, originado, todavia, de execução fiscal diversa:

A meu ver, o simples fato de o nome dos sócios constar indevidamente no título executivo extrajudicial que embasa o feito executivo não é suficiente, por si só, para justificar o acolhimento da exceção de pré-executividade, visto que, para além de o Estado ter expressamente delimitado o objeto litigioso do processo, restringindo a participação no polo passivo à empresa executada, não houve rigorosamente nenhum ato constritivo ou ameaça de constrição dos bens dos agravados.

Aliás, vale registrar, com o deferimento da penhora sobre o faturamento, a execução se encaminha para o seu desfecho natural, qual seja, a satisfação do direito do credor, não havendo indício de que seja necessário o futuro redirecionamento em desfavor dos sócios.

Conquanto o Superior Tribunal de Justiça possua entendimento no sentido de ser possível o redirecionamento da execução fiscal aos indivíduos cujo nome consta na CDA, entendo que, enquanto não requerida a inclusão destes no polo passivo, o fato de não integrarem a relação jurídica processual impede a oposição de exceção de pré-executividade, de modo que a pretensão de infirmar a presunção de liquidez e certeza do título deve ser deduzida em ação própria, na qual os sócios, aí sim, atuarão na condição de partes do processo e, somente então, poder-se-á verificar a ocorrência de vícios formais ou materiais na formação da certidão.

Bem por isso, considerando que a execução foi movida apenas em face da sociedade empresária, os nomes dos sócios elencados nas CDAs, enquanto não requerida a sua inclusão no polo passivo, figuram tão somente com o objetivo de informação a respeito dos responsáveis pela administração e constituição da empresa executada. Deveras, ao contrário do afirmado pelos recorridos em sede de contrarrazões, a indicação do nome dos sócios no título executivo não tem o condão de torná-los parte da ação de execução fiscal.

Em suma, considerando que (i) os agravados não fazem parte do processo; (ii) não foi realizado nenhum ato constritivo em seu desfavor; (iii) o Estado expressamente demarcou, na petição inicial, que a execução se dá apenas em face da empresa; faz-se mister reformar a decisão hostilizada, a fim de rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravados.

Logo, como a execução não foi ajuizada em desfavor dos recorridos, a discussão de suas exclusões da CDA, pelo dito, deve ser feita em ação autônoma.

Nesse sentido, alias, julgou este TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR SÓCIO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento do REsp nº. 1.110.925/SP, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou o entendimento de que A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). 2. Todavia, antes de adentrar ao mérito, necessário exercer o juízo de admissibilidade do incidente processual oposto (exceção de pré-executividade) a fim de verificar a presença dos pressupostos recursais, quais sejam, o interesse recursal e a legitimidade para recorrer.

3.
Constatando que a ação de execução fiscal foi ajuizada apenas em desfavor da pessoa jurídica Gold Coffee Comércio de Café Ltda,
revela-se descabida a oposição da exceção de pré-executividade pelo sócio ante a ausência de interesse recursal, eis que não integra o polo passivo da ação executória
. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009). (REsp 1721193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018). Portanto, deixo de condenar o excipiente ao pagamento dos honorários advocatícios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 064189000090, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018)

Deve a exceção, no caso em comento ser, portanto, rejeitada.

A empresa dos ora recorridos possui contra si inúmeras execuções fiscais e, em todas, os agravados apresentaram exceções de pre-executividade que foram acolhidas e, por isso, deram azo a agravos de instrumento que foram julgados por esta Corte da seguinte forma:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA POR SÓCIOS QUE NÃO INTEGRAM O POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, os sócios da empresa executada apresentaram exceção de pré-executividade requerendo a exclusão do processo executivo, bem como das certidões de dívida ativa que o embasam. Isso porque, conforme argumentam, não tiveram a oportunidade de impugnar o lançamento do crédito tributário antes de iniciada a fase judicial de cobrança do débito, tendo sido caracterizado manifesto cerceamento de defesa.

2)
Ocorre que, na hipótese em apreço, tem-se a peculiaridade de que os sócios da executada em nenhum momento integraram o polo passivo da execução fiscal, eis que o ente público expressamente delimitou, na exordial, que fosse promovida a citação apenas da sociedade empresária devedora.

3)
Portanto, em relação ao primeiro pedido, é de se concluir pela sua completa inocuidade, haja vista não haver como se determinar a exclusão de relação jurídica da qual os excipientes sequer fazem parte. Por absoluta lógica, pois, não há como acolher tal pretensão, inexistindo interesse-utilidade no provimento jurisdicional desejado.

4)
No que concerne ao pedido de exclusão dos nomes das CDAs, esta c. Câmara Cível entende que, para tanto, deve ser ajuizada ação autônoma, não sendo possível o reconhecimento da nulidade parcial do ato administrativo em favor de terceiros que não integram a execução fiscal. O simples fato de o nome dos sócios constar indevidamente no título executivo extrajudicial que embasa o feito executivo não é suficiente, por si só, para justificar o acolhimento da exceção de pré-executividade, visto que, para além de o Estado ter expressamente delimitado o objeto litigioso do processo, restringindo a participação no polo passivo à empresa executada, não houve rigorosamente nenhum ato constritivo ou ameaça de constrição dos bens dos agravados.

5)
Julgada improcedente a exceção de pré-executividade, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme firme entendimento do Tribunal da Cidadania.

6)
Recurso conhecido e provido. (
AI
5000918-85.2021.8.08.0000
,
3ª CC, Relatora:
Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, 19.07.2021)

No mesmo sentido, alias, esta E. 2ª CC:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS CO-OBRIGADOS INCLUÍDO NAS CDAs. INEXISTENCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. INADMISIBILIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
“
A legitimidade de agir (legitimatio ad causam) é uma espécie de condição da ação consistente na pertinência subjetiva da demanda, ou seja, decorre da relação jurídica de direito material existente entre as partes. (...) As condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial
” (STJ - REsp 1522142/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017).

II.
A petição inicial traduz-se no instrumento responsável por traçar os contornos da amplitude subjetiva da demanda, estabelecendo, por conseguinte, os sujeitos integrantes da relação processual, cuja triangularização ocorrerá apenas com a citação. Nesta linha de compreensão, infere-se que a figura do Executado emerge não apenas da sua especificação do respectivo título, mas, inclusive, na sua inserção na petição inicial, com a inequívoca manifestação do Exequente para que se opere a sua citação, vindo, portanto, a integrar a relação processual delimitada por aquela peça inaugural.

III.
Surge relevante a especificidade da norma que se extrai do § 1º, do artigo 6º, da Lei de Execução Fiscal, em que previsto que “
a
petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita
”. Deveras, ainda que se admita que a Certidão da Dívida Ativa faz parte da petição inicial, como se nela estivesse transcrita, certo é que a aludida regra, máxime no campo da delimitação dos sujeitos processuais, deve ser interpretada com a devida cautela.

IV.
Consoante bem apontado pela doutrina, “
a petição inicial, agora, nas execuções de Dívida Ativa, é bastante singela. Não precisa conter todos os dados do art. 319 do novo Código de Processo Civil. A exequente indicará tão somente: I – o juiz a quem é dirigida a petição; II – o pedido; e III – o requerimento para a citação (art. 6º). Os demais requisitos serão contemplados pela Certidão de Dívida Ativa, que se considerará parte integrante da inicial, como se nela “estivesse transcrita” (art. 6º, § 1º)
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei de Execução Fiscal – Comentários e Jurisprudência, 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 139).

V.
Na medida em que a legislação de regência exige a formulação do requerimento de citação, infere-se que a eventual inclusão de determinado sujeito processual depende do aludido pedido citatório, não decorrendo automaticamente do que apenas contemplado na Certidão de Dívida Ativa. Logo, ainda que a Certidão de Dívida Ativa contemple mais de um Devedor, certo é que a citação, e, por conseguinte, a sua participação na lide na condição de Executado, dependerá da formulação de expresso requerimento nesse sentido na petição inicial. Em suma, mesmo que constem vários Devedores no título executivo em comento, ocupará a posição no polo passivo apenas aquele cuja citação restou expressamente requerida pela parte Exequente.

VI.
Neste sentido, inclusive, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça manteve incólume Acórdão de Tribunal local, em que se deliberou que os Sócios da Empresa Executada, a despeito de constarem na Certidão de Dívida Ativa, não tiveram a sua citação postulada na petição inicial, de modo que não ostentavam a condição de Executados e tampouco poderiam sofrer eventual constrição patrimonial imposta na Ação Execução Fiscal (STJ - REsp 816.520/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2006, DJ 25/05/2006, p. 188)

VII.
“
A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp 1580699/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020). Neste particular, destaca-se que a Exceção de Pré-Executividade traduz-se em instrumento processual a ser utilizado pelo Executado na condição de Excipiente, pois, caso não se identifique a sua inclusão no polo passivo da demanda executiva, não haveria sentido em permitir a utilização de tal meio de defesa por quem nem faz parte da lide, de modo que a sua inadmissibilidade se revelará impositiva.

VIII.
In casu
, a despeito de os Recorridos, na condição de Sócios da Empresa/Co-responsáveis, terem sido incluídos nas Certidões de Dívida Ativa, nota-se que nenhum momento se postulou a citação deles na Ação de Execução Fiscal de origem, em cuja Petição Inicial, aliás, se requereu exclusivamente “
A CITAÇÃO APENAS da EMPRESA EXECUTADA Nova Comércio de Móveis Ltda
” (id. 958610). Desta feita, a Exceção de Pré-Executividade acolhida pela Decisão recorrida não poderia ter sido sequer admitida pelo Juízo
a quo
, eis que os Recorridos, enquanto Excipientes, não foram demandados no aludido feito executivo, falecendo lhes requisito mínimo para utilização deste tipo de instrumento processual.

IX.
“
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009)
” (STJ - REsp 1721193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018).

X.
Recurso conhecido e provido para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, inadmitir a Exceção de Pré-Executividade manejada pelos Recorridos na Ação de Execução Fiscal de origem, afastando, por conseguinte, a condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
(
AI, 5
000141-03.2021.8.08.0000, Des. Namyr Carlos de Souza Filho)

Isto posto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e CONFIRO-LHE PROVIMENTO para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, inadmitir a Exceção de Pré-Executividade manejada pelos Recorridos na Ação de Execução Fiscal de origem, afastando, por conseguinte, a condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da fundamentação supracitada.

É COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA POR SÓCIOS QUE NÃO INTEGRAM O POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, os sócios da empresa executada apresentaram exceção de pré-executividade requerendo a exclusão do processo executivo, bem como das certidões de dívida ativa que o embasam. Isso porque, conforme argumentam, não tiveram a oportunidade de impugnar o lançamento do crédito tributário antes de iniciada a fase judicial de cobrança do débito, tendo sido caracterizado manifesto cerceamento de defesa.

2)
Ocorre que, na hipótese em apreço, tem-se a peculiaridade de que os sócios da executada em nenhum momento integraram o polo passivo da execução fiscal, eis que o ente público expressamente delimitou, na exordial, que fosse promovida a citação apenas da sociedade empresária devedora.

3)
Portanto, em relação ao primeiro pedido, é de se concluir pela sua completa inocuidade, haja vista não haver como se determinar a exclusão de relação jurídica da qual os excipientes sequer fazem parte. Por absoluta lógica, pois, não há como acolher tal pretensão, inexistindo interesse-utilidade no provimento jurisdicional desejado.

4)
No que concerne ao pedido de exclusão dos nomes das CDAs, esta c. Câmara Cível entende que, para tanto, deve ser ajuizada ação autônoma, não sendo possível o reconhecimento da nulidade parcial do ato administrativo em favor de terceiros que não integram a execução fiscal. O simples fato de o nome dos sócios constar indevidamente no título executivo extrajudicial que embasa o feito executivo não é suficiente, por si só, para justificar o acolhimento da exceção de pré-executividade, visto que, para além de o Estado ter expressamente delimitado o objeto litigioso do processo, restringindo a participação no polo passivo à empresa executada, não houve rigorosamente nenhum ato constritivo ou ameaça de constrição dos bens dos agravados.

5)
Julgada improcedente a exceção de pré-executividade, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme firme entendimento do Tribunal da Cidadania.

6
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.